Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0765989-23.2022.8.07.0016, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de demanda ajuizada por RENE PEREIRA SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é compelir o demandado a fornecer, em caráter emergencial, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica. Requereu tutela de urgência com pedido que tem a seguinte grafia: “a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente: TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA PACIENTE RENAL AGUDOS/CRÔNICO AGUDIZADO, SEM TRATAMENTO DIALÉTICO INICIADO (INCLUSIVE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE LEITO DE UTI PARA VAGA EM ENFERMARIA COM SUPORTE DIALÉTICO);” O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso presente, o autor encontra-se internado em UTI aguardando vaga em leito de enfermaria com suporte dialítico. O pedido de atendimento foi inserido no sistema de regulação em data recente de 21/11/2022, com a indicação do risco de atendimento VERMELHO-EMERGÊNCIA. Tais informações estão contidas sob o id. 145205199. Sob o que consta nos autos, a partir do breve relato acima, o autor efetivamente encontra-se internado em unidade de saúde e com previsão de alta médica desde que existente atendimento de terapia de hemodiálise fora do complexo de saúde em que se encontra internado. Evidente que a sua pretensão é verossímel, a partir dos documentos apresentados como subsidio à sua pretensão. Contudo, NÃO se observa qualquer indicação da existência de risco iminente à sua saúde, ou de efetivo agravamento do seu quadro clínico, além daqueles normalmente existentes, se permanecer sob atendimento nos moldes em que se encontra. A existência de vaga para o seu atendimento, fora da unidade de saúde em que se encontra internado, é condição para a determinação de sua alta médica. Sob outra perspectiva, a urgência e o risco a que está submetido, conforme termo de informação, não decorre de falta de atendimento, que já lhe é efetivamente prestado, tampouco da necessidade da dispensação fora a unidade de saúde onde se encontra internado. A urgência referida e o risco decorrem, tão somente, do seu quadro clínico e não do quadro de internação, ou de ação omissiva derivada do demandado. Ademais, a Central de Regulação registra a existência de fila de atendimento, submetida à análise estritamente técnica, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, nos termos propostos, intervir para determinar a alteração da posição do autor e fila em detrimento de outros pacientes anteriormente já regulados em data precedentes ao autor. Entender como possível determinar a precedência de atendimento do autor, nos termos propostos, evidencia situação conflituosa em relação a outros pacientes, de forma a macular princípio da isonomia. Sob quadro, observo, SOB O VIÉS JURÍDICO a não presença do requisito periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo. Portanto, INDEFIRO o pedido. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)” Na via do presente agravo de instrumento a parte agravante tem diagnóstico de insuficiência renal aguda, foi admitida na UTI/DOMED com quadro de urgência dialítica com cogestão pulmonar, portador de IRC em terapia com CAPD há dois anos. Destaca-se que a solicitação do procedimento foi inserida SISRED III, em 21/11/2022, sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência (ID 42444723, pág. 28). Afirma que se encontra internada na UTI somente em razão da necessidade de hemodiálise. No entanto, afirma que sua manutenção em leito de UTI aumenta o risco de infecção hospitalar. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas), a realização do TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA PACIENTE RENAL AGUDOS/CRÔNICO AGUDIZADO, SEM TRATAMENTO DIALÉTICO INICIADO (INCLUSIVE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE LEITO DE UTI PARA VAGA EM ENFERMARIA COM SUPORTE DIALÍTICO), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos de origem declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do tratamento de HEMODIÁLISE PARA PACIENTE RENAL AGUDOS/CRÔNICO AGUDIZADO, SEM TRATAMENTO DIALÉTICO INICIADO (INCLUSIVE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE LEITO DE UTI PARA VAGA EM ENFERMARIA COM SUPORTE DIALÍTICO), o que se observa no presente caso. O relatório médico e receituário de ID 42444723, pág. 28, indicam que a parte ora agravante, é portadora de insuficiência renal aguda (CID N17). Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento médico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da parte agravante. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença ou possíveis infecções em razão do tempo prolongado de internação em leito de UTI. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. No entanto, fixo o prazo de 10 dias para cumprimento da decisão em razão da parte agravante estar recebendo o tratamento, mesmo que em leito de UTI. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da parte agravante o procedimento médico “HEMODIÁLISE PARA PACIENTE RENAL AGUDOS/CRÔNICO AGUDIZADO, SEM TRATAMENTO DIALÉTICO INICIADO (INCLUSIVE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE LEITO DE UTI PARA VAGA EM ENFERMARIA COM SUPORTE DIALÍTICO), em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Após, redistribuam-se os autos ao relator originário. Comunique-se ao Juízo de origem.